Tribunal: TJPA
Processo: 0800178-82.2021.8.14.0140
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3492 - Incêndio
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800178-82.2021.8.14.0140

APELANTE: MARCELO CAZE DE OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: ALINE DE CASSIA COSTA MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. INCÊNDIO. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 147 e 250 do CP, aplicando-lhe as penas de quatro anos e oito meses (4 anos e 8 meses) de reclusão, um (1) mês de detenção e dezenove (19) dias-multa, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos materiais. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por legítima defesa; (ii) redução do valor fixado como indenização por danos materiais. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o apelante agiu amparado por legítima defesa, apta a afastar a ilicitude da conduta; (ii) saber se é cabível a redução do valor arbitrado a título de danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legítima defesa exige a presença de agressão injusta, atual ou iminente, repelida com uso moderado dos meios necessários (CP, art. 25). No caso, a alegada agressão ocorreu antes da conduta incendiária, não havendo atualidade ou iminência que justifique a reação. A destruição dos veículos, após a vítima já ter se evadido do local, inviabiliza o reconhecimento da excludente de ilicitude.

4. A autoria e a materialidade dos delitos restaram comprovadas por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de audiência de custódia, interrogatório do réu e depoimentos testemunhais.

5. A pena base do crime de ameaça foi fixada no mínimo legal, sem agravantes ou causas modificadoras. No tocante ao crime de incêndio, a pena foi fixada em quatro anos e seis meses (4 anos e 6 meses) de reclusão, com valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime, de forma fundamentada, mantida a redução decorrente da confissão espontânea. Aplicou-se corretamente a continuidade delitiva e o concurso material.

6. O valor da indenização por danos materiais decorre de pedido expresso na denúncia e está suficientemente justificado diante dos prejuízos causados pela destruição dos veículos da vítima.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 25, 44, 77, 147 e 250

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Criminal 20100910270168, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 1ª Turma Criminal, j. 12/09/2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

MARCELO CAZÉ DE OLIVEIRA, inconformado com a decisão que o condenou à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão e 1 mês de detenção, além de 19 dias multa, em regime inicial semiaberto, e pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), à título de danos materiais, pela prática dos delitos previstos nos arts. 147 e 250, ambos do CP, interpõe o presente recurso de apelação.

Aduz o recorrente que deve ser absolvido, eis que agiu em legítima defesa. Requer ainda a redução da indenização arbitrada à título de danos materiais.

Contrarrazões pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

Alega o recorrente que agiu em legítima defesa, devendo ser absolvido.
Assim, vejamos.

Nos termos do art. 25 do CP 'Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem'.

A agressão deve ser atual ou iminente, o que não se constata nos presentes autos, eis que há provas suficientes dos crimes perpetrados pelo apelante, bem como há provas de que este não agiu amparado por nenhuma causa excludente de ilicitude.

A materialidade e autoria dos delitos restaram comprovadas nos autos diante do boletim de ocorrência, id-39680330, doo auto de prisão em flagrante id-39680331, do termo de audiência de custódia, id-39880160 e do interrogatório do acusado, id-110990907, e ainda diante dos depoimentos das testemunhas pelo

Ademais, a vítima, ouvida em sede policial, afirmou que o réu a ameaçou de morte com um punhal.

Por sua vez, no crime previsto no art. 250 do CP, tanto a autoria quanto a materialidade restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, id-39680330), pelo auto de prisão em flagrante (ID 39680331), pelo termo de audiência de custódia (ID 39880160), pelos depoimentos das testemunhas (ID 97032693) e pelo interrogatório do acusado (ID 110990907).

As testemunhas PMs Glauber Araújo da Silva e Leonardo Abílio Cantanhede disseram que ao chegarem ao local constataram que a motocicleta da vítima havia sido incendiada, bem como o interior do seu Fiat Uno.

O réu confessou que incendiou a moto e o carro da vítima, dizendo que teria agido em legítima defesa, eis que aquela o agrediu fisicamente.

In casu
, constata-se que a agressão a que se refere o recorrente é anterior ao incêndio provocado por ele. Desta forma, a referida agressão não configura a situação de legítima defesa, pois não há mais a necessidade de reação para proteger-se, eis que a agressão já passou.

Logo, a agressão pretérita, que já passou, não configura a situação de legítima defesa, pois não há mais a necessidade de reação para se proteger. Assim, a legítima defesa é incompatível com a agressão passada, ainda que injusta.

Deste modo, a tese defensiva não é suficiente para absolver o apelante do fato praticado, não havendo que se falar em excludente de ilicitude da legítima defesa. Ademais, entendo que não há nos autos elementos de convicção capazes de comprovar que o recorrente agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, usando moderadamente dos meios necessários, consoante disposto no art. 25 do Código
Penal
, tendo em vista que o recorrente supostamente querendo repelir agressão pretérita, ateou fogo na moto e no carro da vítima.

Assim, no presente caso, verifica-se que os requisitos da legítima defesa não se afiguram, uma vez que o réu, mesmo após a vítima ter fugido do local, ateou fogo na moto e no carro daquela.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...). 1. Nos termos do art. 25, do atual código penal, age em
legítima

defesa
quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Enfim, a
legítima

defesa
exige o preenchimento de alguns requisitos, o que, efetivamente não conseguiu demonstrar o apelante. 1.1 Dessa forma, em razão de a tese da
legítima

defesa
encontrar-se completamente desamparada de provas nos autos, não há como acatá-la nesta sede recursal.

(...). 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - Acórdão n. 713085,

20100910270168 - Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Revisor: MARIO MACHADO, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 12/09/2013, Publicado no DJE: 23/09/2013)

Portanto, não se verifica a existência de qualquer excludente de ilicitude capaz de afastar a responsabilidade penal do recorrente. Não havendo também dúvidas capazes de justificar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
ou o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, impõe-se a manutenção do decreto condenatório.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

1)

Do crime de ameaça – art. 147 do CP

Mantenho a pena base no mínimo legal, 1 mês de detenção, eis que não há circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da confissão espontânea, bem como sua não aplicação diante do disposto na Súmula 231 do STJ.

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena.

2)

Do crime previsto no art. 250 do CP

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 4 anos e 6 meses de reclusão e 22 dias multa, diante da valoração negativa de 3 circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade, motivos e consequências do crime, como a seguir transcrevo.

“Culpabilidade: elevada, considerando que o réu ateou fogo em veículos de alto valor (motocicleta e automóvel), causando prejuízo patrimonial significativo à vítima; motivos: desfavoráveis, pois o crime foi praticado por vingança, demonstrando desprezo pela integridade física e patrimonial da vítima; consequências: graves, pois além do prejuízo material, a destruição dos veículos causou diversos transtornos à vítima, sobretudo considerando tratar-se de localidade mal servida por transporte público, afetando sua mobilidade e rotina diária.”

Sendo assim, a valoração das referidas circunstâncias judiciais se mostra bem fundamentadas na sentença, nada havendo a ser modificado.

Desta forma, mantenho a pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão e 22 dias multa.

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da confissão espontânea, bem como a redução da pena em 6 meses e 5 dias multa, restando a pena de 4 anos de reclusão e 17 dias multa.

Considerando que o crime de incêndio em relação à motocicleta e ao carro da vítima se deu em contexto de crime continuado, mantenho a elevação da pena em 1/6, totalizando 4 anos e 8 meses de reclusão e 19 dias multa.

Mantenho ainda o concurso material de crimes, bem como a somatória das penas, totalizando a pena definitiva de 4 anos e 8 meses de reclusão e 1 mês de detenção, e 19 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Incabível a aplicação dos arts. 44 e 77 do CP, eis que o recorrente não preenche os requisitos previstos nos mencionados dispositivos.

Quanto à indenização por danos materiais, constata-se que houve pedido expresso na denúncia, devendo ser mantido o valor de R$ 15.000,00, pois se mostra

suficiente diante do prejuízo causado pelo incêndio, provocado pelo réu, nos veículos da vítima.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/08/2025